Tribunal: CARF
Processo: 15504.020586/2010-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Andréia Lúcia Machado Mourão
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2021-08-04

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.020586/2010-13
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-005.559 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
20 de julho de 2021
Recorrente
MG CINTO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2007
MEIO DE PROVA. EXTRATOS BANCÁRIOS. LICITUDE.
Os extratos bancários foram obtidos licitamente, à luz da legislação que
autoriza o Fisco a solicitá-los das instituições financeiras, quando no curso do
procedimento fiscal regularmente instaurado o exame de tais provas seja
considerado indispensável pela autoridade competente.
Há de se rejeitar a preliminar de nulidade quando comprovado que a autoridade
fiscal cumpriu todos os requisitos legais pertinentes à formalização do
lançamento, inclusive no que respeita ao uso de provas obtidas de forma lícita.
CORREÇÃO DOS JUROS MORATÓRIO PELA SELIC.
Aplicação da Súmula CARF no 04: A partir de 1o de abril de 1995, os juros
moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da
Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. APLICAÇÃO DA SÚMULA CARF no
11: Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo
fiscal.(Vinculante, conformePortaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade suscitada, e, no mérito, em negar provimento ao recurso voluntário, nos
termos do relatório e voto da relatora.
Assinado Digitalmente
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente

Assinado Digitalmente
Fabiana Okchstein Kelbert - Relatora
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.020586/2010-13
Fl. 346
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-005.559 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.020586/2010-13

Participaram do presente julgamento os conselheiros, Gustavo Guimarães da
Fonseca, Ricardo Marozzi Gregório, Flávio Machado Vilhena Dias, Andréia Lúcia Machado
Mourão, Cleucio Santos Nunes, Marcelo Cuba Netto, Fabiana Okchstein Kelbert e Paulo Henrique
Silva Figueiredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto em face do acórdão no 02-38.079 (e-fls. 258-
268) proferido pela 2a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento de Belo
Horizonte, que julgou rejeitou preliminar de nulidade e manteve o crédito tributário apurado em
Auto de Infração de e-fls. 09-32, que exige o Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica –
IRPJ,no valor de R$ 87.082,90, cumulado com multa de ofício e juros de mora pertinentes
calculados até 30/11/2010.
Em decorrência, foram também formalizados os seguintes lançamentos reflexos, a
saber:

 Contribuição para o PIS/Pasep (fls. 15/18), no valor de R$ 36.796,41,
cumulada com multa de ofício e juros de mora pertinentes, calculados até
30/11/2010.

 Contribuição para Financiamento da Seguridade Social – Cofins (fls.
21/24), no valor de R$ 169.829,79, cumulada com multa de ofício e juros
de mora pertinentes, calculados até 30/11/2010.

 Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL (fls. 28/31), no valor
de R$ 61.138,69, cumulada com multa de ofício e juros de mora
pertinentes, calculados até 30/11/2010.

No Termo de Verificação Fiscal de e-fls. 33-41, em relação ao lançamento de
IRPJ, constataram-se os seguintes fatos:

Lançamento do IRPJ e Reflexos. Descrição dos Fatos.

Na descrição dos fatos, a Fiscalização fez as anotações abaixo transcritas:

“001 – DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA Valor referente
a depósitos e investimentos, realizados junto a instituições financeiras, em que o sujeito
passivo, regularmente intimado, não comprovou, mediante documentação hábil e
idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.

(...)

002 – RECEITAS DA ATIVIDADE – A PARTIR DO AC 93 RECEITAS DA ATIVIDADE
Receita da atividade, escriturada no Livro Caixa e não declarada, apurada no 1o e 4o
trimestre, conforme relatório em anexo.”

(...)

Fl. 347
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-005.559 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.020586/2010-13

Assim, a contribuinte apresentou à Fiscalização Livro Caixa e arquivo digital do
extrato bancário do Banco Bradesco, porém sem a informação do histórico dos lançamentos.
Quanto aos demais documentos, informou que as notas fiscais relativas ao período
de 01/2006 a 05/2007 não teriam sido localizadas, porquanto extraviadas por ocasião da
mudança de endereço da empresa, que não dispunha dos arquivos digitais porque, à época, não
utilizava sistema eletrônico para emissão de notas fiscais.

A autoridade fiscal analisou a documentação apresentada, ou seja, Livro Caixa,
DSPJ, DIPJ, DAPI e extratos bancários fornecidos pelas instituições financeiras, o Fisco
constatou as seguintes divergências:

A Fiscalização referiu que (i) a empresa foi optante do Simples de janeiro a julho
de 2006, e pelo Lucro Presumido a partir de agosto do mesmo ano; (ii) consta na base de dados
da RFB a exclusão do Simples a partir de 08/2006; (iii) de acordo com o art. 15, da Lei no 9.317,
de 1996, vigente à época da exclusão, quando a exclusão ocorrer por opção da pessoa jurídica,
esta surtirá efeitos a partir do ano-calendário subsequente; e (iv), por isso, o Sistema DCTF
rejeitou a declaração transmitida pelo contribuinte para o período de agosto a dezembro de 2006,
porque ele ainda se encontrava sob os efeitos da sistemática do Simples. Ademais, informou-se
que:

Fl. 348
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-005.559 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.020586/2010-13

Assim, entendeu o fiscal que a contribuinte teria incorrido nas seguintes infrações:

 No ano-calendário 2006 (regime do simples) “omissão de receitas” –
“depósitos bancários não escriturados” e “diferença de base de cálculo”

 No ano-calendário de 2007, quando estava sob regime de lucro presumido
teria praticado a infração de “Receita operacional lançada não declaradas –
receita da atividade” e “Receitas omitidas – depósito bancário de origem
não comprovada”

O presente feito abrange apenas o ano-calendário de 2007, de modo que
reproduzo apenas o quadro relativo a este período:

Em impugnação (e-fls. 231-250) a contribuinte alega que teria havido quebra de
sigilo bancário, pois a receita não teria atendido às disposições legais por falta de fundamentação
legal quanto ao requerimento direto à instituição financeira no TVF. Discorre sobre a legislação
incidente à espécie e menciona que a quebra de sigilo pressupõe o preenchimento de duas
condições, conforme reproduzo:

Entende que a medida adotada no caso concreto não era indispensável, com
exigido pelo art. 3odo Decreto 3.724/2001, que prevê hipóteses taxativas, dentre as quais não se
encontra.

Reproduz diversos dispositivos legais e afirma que o prazo para apresentação de
documentos foi exíguo, que não teria como atender à intimação no prazo que fora conferido.
Defende que a prova produzida seria ilegal, “pois sequer foram dadas condições a impugnante de
produzi-la, devendo ser extinto o presente auto de infração”.

Fl. 349
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-005.559 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.020586/2010-13

Discorre sobre o princípio da legalidade e afirma que:

Menciona julgado do STF datado de 2001 e conclui:

A Impugnante combate, ainda, as multas aplicadas, ao argumento que possuem
caráter punitivo, o que é vedado por nossa legislação, sendo que a punição é muitas das vezes
destituída de qualquer critério.

Quanto aos juros de mora, assevera que interpretação do §1o, do art. 161, do CTN,
à luz do disposto no art. 146CF/88, é de que a estipulação de juro diverso daquele de um por
cento ao mês, só pode ser instituída mediante Lei Complementar.

O acórdão (e-fls. 258-268) rejeitou a preliminar de nulidade, manteve a multa de
ofício e o cálculo dos juros de mora pela SELIC, conforme ementa:

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2007
MEIO DE PROVA. EXTRATOS BANCÁRIOS. LICITUDE.
Os extratos bancários foram obtidos licitamente, à luz da legislação que autoriza o Fisco
a solicitá-los das instituições financeiras, quando no curso do procedimento fiscal
regularmente instaurado o exame de tais provas seja considerado indispensável pela
autoridade competente. Há de se rejeitar a preliminar de nulidade quando comprovado
que a autoridade fiscal cumpriu todos os requisitos legais pertinentes à formalização do
lançamento, inclusive no que respeita ao uso de provas obtidas de forma lícita.
MULTA DE OFÍCIO.
Nos casos de lançamento de ofício das diferenças de imposto ou contribuições apuradas
em procedimento fiscal, é cabível a exigência de multa, no percentual de 75%,
conforme expressa previsão legal.
JUROS DE MORA.
Conforme expressa previsão legal, incidem juros de mora sobre todos os débitos
tributários relativos aos impostos e contribuições de competência da União, calculados
pela Taxa Selic.

Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Fl. 350
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-005.559 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.020586/2010-13

O recurso voluntário (e-fls. 304-322) reproduz ipsis litteris os argumentos da
impugnação, e não se fez acompanhar de qualquer documento.

Depois da interposição do recurso voluntário, a recorrente apresenta petição (e-
fls. 333-339) arguindo teria se operado a prescrição intercorrente.

É o relatório.
Voto
Conselheira Fabiana Okchstein Kelbert, Relatora.

Do conhecimento

O recorrente teve ciência do acórdão por meio de aviso de recebimento datado de
21/06/2012 (e-fl. 299), e protocolou o recurso voluntário em 20/07/2012 (e-fl.304), dentro,
portanto, do prazo de 30 (trinta) dias previsto no art. 33 do Decreto no 70.235/72, observada,
assim sua tempestividade.

A matéria objeto do Recurso está contida na competência da 1a Seção de
Julgamento do CARF, conforme art. 2o do Anexo II do Regimento Interno do CARF (RICARF),
aprovado pela Portaria MF no 343 de 9 de junho de 2015.

Desse modo, verificada a tempestividade e os demais requisitos de
admissibilidade, conheço do recurso voluntário e passo a analisar o seu mérito.

Do mérito

Conforme relatado, o recurso voluntário se limitou a reproduzir os argumentos
trazidos em sede de impugnação.

Dessa forma, tendo em vista que a fundamentação do recurso voluntário não
agregou novos elementos jurídicos, valho-me da previsão contida no § 3o do art. 57 da Portaria
MF no 343, de 09.06.2015, que aprovou o RICARF vigente:

Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:

§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.

§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos
no § 1o, a ementa, o relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará
constar o fato em ata.

§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de
Fl. 351
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-005.559 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.020586/2010-13

defesa perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão
recorrida. (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017) [Grifo nosso]

Assim, e tendo em vista que estou inteiramente de acordo com os fundamentos
lançados na decisão a quo e com base na disposição regimental supra citada, valho-me das
razões de decidir do voto condutor do respectivo acórdão:

2. DA PRELIMINAR DE NULIDADE INVOCADAS PELA DEFESA.

Substancialmente, a Impugnante fala de prova ilícita, aduzindo substancialmente que a
Fiscalização obteve diretamente das instituições bancárias a sua movimentação
bancária, o que não é vedado por lei, mas, no caso em tela, não existiu fundamentação
legal para a obtenção direta dessa documentação.

Contudo, de forma alguma houve qualquer violação às regras legais que permitem ao
Fisco obter diretamente das instituições financeiras a movimentação bancária do
contribuinte, mesmo porque estava em curso um procedimento fiscal regularmente
instaurado contra ele, que devidamente intimado não apresentou os extratos bancários,
nos moldes necessários à realização dos trabalhos fiscais e nos prazos estipulados.

Cumpre esclarecer que a Lei Complementar 105, de 2001 (regulamentada pelo Decreto
Federal no 3.724, de 10 de janeiro de 2001), onde está expressa a autorização para o
exame fiscal das operações bancárias, sem prévia autorização judicial, em seus arts.1°, §
3°, VI, 5° e artigo 6°, preceitua:

Art. 1o As instituições financeiras conservarão sigilo em suas operações ativas e passivas e
serviços prestados.

(...)

§ 3o Não constitui violação do dever de sigilo:

(...)

VI – a prestação de informações nos termos e condições estabelecidos nos artigos 2o, 3o, 4o, 5o,
6o, 7o e 9o desta Lei Complementar.

(...)

Art. 5o O Poder Executivo disciplinará, inclusive quanto à periodicidade e aos limites de valor, os
critérios segundo os quais as instituições financeiras informarão à administração tributária da
União, as operações financeiras efetuadas pelos usuários de seus serviços.

(...)

§ 4o Recebidas as informações de que trata este artigo, se detectados indícios de falhas,
incorreções ou omissões, ou de cometimento de ilícito fiscal, a autoridade interessada poderá
requisitar as informações e os documentos de que necessitar, bem como realizar fiscalização ou
auditoria para a adequada apuração dos fatos.

(...)

Art. 6o As autoridades e os agentes fiscais tributários da União, dos Estados, do Distrito Federal
e dos Municípios somente poderão examinar documentos, livros e registros de instituições
financeiras, inclusive os referentes a contas de depósitos e aplicações financeiras, quando
houver processo administrativo instaurado ou procedimento fiscal em curso e tais exames
sejam considerados indispensáveis pela autoridade administrativa competente.

Parágrafo único. O resultado dos exames, as informações e os documentos a que se refere este
artigo serão conservados em sigilo, observada a legislação tributária. (Grifos acrescentados)
Fl. 352
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1302-005.559 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.020586/2010-13

Constata-se, no caso em tela, que o Auditor Fiscal Autuante não transgrediu os ditames
da Lei Complementar supra, quando, durante a fase inicial do procedimento fiscal (vide
Termo de Início de e intimações posteriores, documentos de fls. 42, 46 e 51), intimou o
contribuinte a apresentar os extratos bancários de suas contas bancárias.

Havia um procedimento fiscal instaurado, em conformidade com o Mandado de
Procedimento Fiscal no 06.1.01.00-2009-02362-3, em nome do Impugnante, e o exame
dos documentos bancários era necessário para a verificação da regularidade de sua
situação fiscal. Nas respostas encaminhadas ao Fisco, foi dito que “os extratos foram
solicitados ao Banco e serão encaminhados a essa fiscalização quando recebidos” e
“conforme documento em anexo o extrato digital foi solicitado ao Banco que informou
necessitar de prazo para entrega, e, tão logo sejam recebidos pela requerente serão
encaminhados”(vide fls. 44 e 49/50). Posteriormente, houve apresentação incompleta
dos extratos, de modo que não se prestavam para a continuidade dos trabalhos fiscais.

Acerca da documentação apresentada pelo contribuinte e da necessidade de obtenção
dos extratos, cujas movimentações financeiras fossem individualizadas de forma
completa, para as verificações fiscais cabíveis, o Fisco, no relatório em anexo à
Solicitação de Emissão de Requisição de Informação sobre Movimentação Financeira –
RMF, documento defls. 56/58, esclareceu que:

Como enquadramento legal para tal solicitação foi indicado o art. 3o, VII, do Decreto no
3.724, de 2001, a saber:

“Art. 3o. Os exames referidos no § 5o do art. 2o somente serão considerados indispensáveis nas
seguintes hipóteses: (Redação dada pelo Decreto no 6.104, de 30 de abril de 2007)

(...)

Fl. 353
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1302-005.559 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.020586/2010-13

VII – previstas no art. 33 da Lei no 9.430, de 1996 ”. (Grifos acrescentados)

Por sua vez, o mencionado art. 33, da Lei no 9.430, de 1996, cuida, dentre outras, das
hipóteses de embaraço à fiscalização:

“Art. 33. A Secretaria da Receita Federal pode determinar regime especial para cumprimento de
obrigações, pelo sujeito passivo, nas seguintes hipóteses:

I - embaraço à fiscalização, caracterizado pela negativa não justificada de exibição de livros e
documentos em que se assente a escrituração das atividades do sujeito passivo, bem como pelo
não fornecimento de informações sobre bens, movimentação financeira, negócio ou atividade,
próprios ou de terceiros, quando intimado, e demais hipóteses que autorizam a requisição do
auxílio da força pública, nos termos do art. 200 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966”.
(Grifos acrescentados)

Ocorreu, no caso, embaraço à fiscalização porque nos extratos apresentados em meio
papel estavam indicados os lançamentos cujas datas não especificavam o ano-
calendário. É evidente que dessa forma (sem indicação da data completa das operações)
os extratos não se prestavam para que o Fisco procedesse a uma correta análise dos
efeitos fiscais ou tributários das respectivas movimentações financeiras.

Então, diante da omissão do contribuinte, notadamente, não fornecendo extratos
bancários que individualizassem de forma completa as suas movimentações financeiras,
não restou ao Fisco senão adotar as medidas legais cabíveis para obter diretamente das
instituições financeiras os seus extratos bancários, de forma completa. Nesse sentido,
valeu-se da faculdade prevista no art. 6o, da Lei Complementar no 105, de 2001,
regulamentada pelo Decreto no 3.724, de 2001, art. 3o, VII.

Trata-se, no caso concreto, portanto, de informações/documentos bancários obtidos de
forma lícita, ao amparo da lei, afastando qualquer hipótese de nulidade do lançamento.

Enfim, quanto às hipóteses de nulidades previstas no Decreto no 70.235, de 06/03/1972,
art. 59, incisos I e II, essas não se encontram presentes, haja vista que o lançamento
restou formalizado com todos os requisitos legais inerentes a tal atividade. Ou seja, foi
devidamente fundamentado, tendo sido efetuado por autoridade competente; e, ainda, a
ampla defesa foi plenamente garantida ao contribuinte.

3. DA MULTA E DOS JUROS DE MORA.

Em relação ao mérito do lançamento, o contribuinte não ataca os valores principais dos
tributos que lhe estão sendo exigidos.

A contestação recaiu somente sobre a exigência de multa e de juros de mora. Contudo,
não prosperam os argumentos apresentados. Senão vejamos.

No caso concreto, o lançamento impôs a sanção prevista no art. 44, inciso I, da Lei no
9.430, de 1996 (com redação dada pela Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007), segundo
o qual, nos lançamentos de ofício, será aplicada multa de 75%, “in verbis”:

“Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas: (Redação
dada pela Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007)

I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição
nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração
inexata; (Redação dada pela Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007)

Portanto, a multa exigida decorre de expressa previsão legal.

Quanto ao argumento que as multas possuem caráter punitivo, o que é vedado por nossa
legislação, diga-se que o contencioso administrativo não é o foro próprio para examinar
Fl. 354
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1302-005.559 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.020586/2010-13

questões de tal natureza. Vale esclarecer que não cabe às autoridades administrativas se
manifestarem sobre matéria do ponto de vista constitucional, excetuado os casos em que
houver declaração de inconstitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal de lei, de
tratado ou de ato normativo, situação em que é permitido às autoridades fiscais a quo
afastar a sua aplicação (Decreto no 2.346, de 10 de outubro de 1997, e Parecer da
PGFN/CRE n.o 948, de 2 de junho de 1998).

É inócuo, portanto, suscitar tais alegações na esfera administrativa, pois não se pode,
sob pena de responsabilidade funcional, desrespeitar textos legais legitimamente
inseridos no ordenamento jurídico, em observância ao art. 142, parágrafo único, do
CTN.

O contribuinte contesta também os juros de mora exigidos no lançamento.

Todavia, conforme expressa previsão legal (art. 61, § 3o, da Lei no 9.430, de 1996),
incidem juros de mora sobre todos os débitos tributários relativos aos impostos e
contribuições de competência da União, calculados pela Taxa Selic (§3o do art. 5o, da
Lei no 9.430, de 1996).

Frise-se que tal determinação, para ser válida, não necessitaria de Lei Complementar
como defendeu a Impugnante.

Portanto, à luz da legislação vigente, é cabível o lançamento para exigência dos valores
do imposto e contribuição não recolhidos, acrescidos da multa de ofício e dos juros de
mora pertinentes.

Ademais, essa matéria já esta pacificada, inclusive, no Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais – CARF, órgão julgador de 2o instância ordinária e especial,
relativamente aos impostos e contribuições federais, conforme disposto no Decreto no
70.235, de 1972, e no seu próprio Regimento Interno, nos seguintes termos:

“SÚMULA CARF No 4, PUBLICADA DOU DE 22/12/2009.

A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial

4. DA CONCLUSÃO.

Ante o exposto e o contido nos autos, voto no sentido de considerar
IMPROCEDENTE a IMPUGNAÇÃO, para:

REJEITAR a preliminar de nulidade, por ilicitude da prova, invocada pela defesa.
MANTER, integralmente, as exigências dos IRPJ, da CSLL, do PIS/Pasep e da
Cofins, acrescidas de multa de ofício e dos juros de mora cabíveis.

Correta a menção no acórdão à aplicação do enunciado da Súmula CARF no 4,
obrigatória neste órgão, dada a sua eficácia vinculante:

A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU
de 08/06/2018).

Como se observa, a SELIC é o correto índice de correção dos juros moratórios
incidentes sobre o débito tributário apurado no caso concreto.
Fl. 355
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1302-005.559 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.020586/2010-13

Por fim, quanto ao pedido de reconhecimento de prescrição intercorrente, saliento
o entendimento deste órgão CARF expresso na Súmula CARF no 11: Não se aplica a prescrição
intercorrente no processo administrativo fiscal. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).

Destaco, por fim, que o respeito ao entendimento do CARF externado por meio de
súmulas é vinculante e obrigatório nesta instância, sob pena de perda de mandato, conforme
dispõe o art. 45 do RICARF:
Art. 45. Perderá o mandato o conselheiro que:

VI - deixar de observar enunciado de súmula ou de resolução do Pleno da CSRF, bem
como o disposto no art. 62;

Por todo o exposto na bem fundamentada decisão, entendo que o recurso não
merece provimento.

Conclusão
Diante do exposto, conheço do recurso voluntário, rejeito a preliminar arguida e,
no mérito NEGO PROVIMENTO.

Assinado Digitalmente
FABIANA OKCHSTEIN KELBERT

Fl. 356
DF CARF MF
Documento nato-digital